Tribunal: TJES
Processo: 5014688-73.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014688-73.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: OCTAVIO CARRILHO BASTOS NETO

APELADO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO – DIREITO DO CONSUMIDOR – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO – MANUTENÇÃO EXTRAORDINÁRIA DA AERONAVE – REALOCAÇÃO EFETUADA PARA A MESMA DATA – CONCESSÃO DE VOUCHER COMPENSATÓRIO – VIOLAÇÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE NÃO CONFIGURADA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – HONORÁRIOS RECURSAIS.

1.
Diante do cancelamento do voo para manutenção extraordinária da aeronave, a requerida providenciou a reacomodação do autor em outro voo da própria companhia aérea, na mesma data, assim como a liberação de um voucher compensatório de R$300,00 (trezentos reais), valor superior aos gastos comprovados pelo requerido com acomodação e transporte durante o tempo de espera pelo novo horário de partida, às 15:35hs.

2.
Apesar do cancelamento, as provas carreadas aos autos revelam que a
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A
procedeu de acordo com
o artigo 21, da Resolução nº 400/
2016
, da ANAC

3.

O
autor não trouxe aos autos nenhum elemento capaz de demonstrar que havia a possibilidade de execução do serviço por outra modalidade de transporte mais efetiva em relação à reacomodação ofertada, o que corrobora a ausência de ilícito praticado pela companhia aérea.

4.

E
videnciado o atendimento às normas aplicáveis para o caso de cancelamento de voo, assim como não comprovada nenhuma situação excepcional que tenha configurado lesão aos direitos da personalidade do autor, que, diante do atraso, acomodou-se em hotel até o horário da nova partida com os custos cobertos pela requerida, não há amparo para reforma da r. sentença de improcedência proferida em primeiro grau.

5
.
Recurso conhecido e improvido. Condenação da parte apelante ao pagamento de honorários recursais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO para manter incólume a r. sentença, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
OCTAVIO CARRILHO BASTOS NETO
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital (evento nº 7760916), nos autos da ação indenizatória que move em desfavor de
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais (evento nº 7760919), o apelante

alega, em síntese, que:
(
I)
“a existência de ato ilícito e do defeito do serviço da transportadora, consistente no descumprimento dos horários previstos, pelo cancelamento e remarcação de voo que ocasionou o atraso de 14 horas na chegada do Apelante ao destino final, sem o fornecimento de assistência material adequada pela Apelada é suficiente a ensejar a reparação por dano moral” (fl. 05);

(
II)
“a apelada não ofertou nenhuma alternativa para a parte apelante, que acatou as imposições da empresa e permaneceu aguardando o horário do novo voo para o seu destino” (fl. 05);

(
III)
“não recebeu as devidas informações sobre o atraso” (fl. 05);
(
IV)
“sofreu impacto significativo em sua programação e, perdeu, também, um bem inestimável: o tempo” (fl. 06); e que
(V)
““o dano moral decorrente de atraso de voo opera-se
in re ipsa
” (fl. 09).

No caso dos autos, o apelante comprova a aquisição, junto à companhia requerida, de passagens aéreas partindo de Chapecó/SC às 05:00hs, com destino à Vitória/ES, com escala em Campinas/SP, para a data de 31/03/2021 (evento nº 7760884).

O cancelamento do voo entre Chapecó/SC e Campinas/SP resta incontroverso nos autos, alegando a companhia requerida a necessidade de realização da manutenção extraordinária da aeronave.

Diante do cancelamento a requerida providenciou a reacomodação do autor em outro voo da própria companhia aérea, na mesma data (evento nº 7760902), assim como a liberação de um voucher compensatório de R$300,00 (trezentos reais), valor superior aos gastos comprovados pelo requerido com acomodação e transporte durante o tempo de espera pelo novo horário de partida, às 15:35hs (evento nº 7760892) e também suficiente para o custeio de alimentação no período.

Desse modo, apesar do cancelamento, as provas carreadas aos autos revelam que a
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A
procedeu de acordo com o artigo 21, da Resolução nº 400/2016, da ANAC, abaixo transcrito:

Art. 21. O transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação, reembolso e execução do serviço por outra modalidade de transporte, devendo a escolha ser do passageiro, nos seguintes casos:

I - atraso de voo por mais de quatro horas em relação ao horário originalmente contratado;

II - cancelamento de voo ou interrupção do serviço;

III - preterição de passageiro; e

IV - perda de voo subsequente pelo passageiro, nos voos com conexão, inclusive nos casos de troca de aeroportos, quando a causa da perda for do transportador.

Parágrafo único. As alternativas previstas no caput deste artigo deverão ser imediatamente oferecidas aos passageiros quando o transportador dispuser antecipadamente da informação de que o voo atrasará mais de 4 (quatro) horas em relação ao horário originalmente contratado.

Lado outro, o autor não trouxe aos autos nenhum elemento capaz de demonstrar que havia a possibilidade de execução do serviço por outra modalidade de transporte mais efetiva em relação à reacomodação ofertada, o que corrobora a ausência de ilícito praticado pela companhia aérea.

Desse modo, evidenciado o atendimento às normas aplicáveis para o caso de cancelamento de voo, assim como não comprovada nenhuma situação excepcional que tenha configurado lesão aos direitos da personalidade do autor, que, diante do atraso, acomodou-se em hotel até o horário da nova partida com os custos cobertos pela requerida, não há amparo para reforma da r. sentença de improcedência proferida em primeiro grau.

A orientação ora adotada encontra respaldo na jurisprudência pátria, conforme arestos abaixo colacionados:

APELAÇÃO. Pretensão de indenização por danos morais rejeitada pelo Egrégio Juízo a quo. Insurgência autoral. Descabimento. ATRASO DE VOO NACIONAL. Chegada ao destino (Porto Seguro) com delay de quinze horas. Fornecimento de voucher de alimentação. Aplicação da legislação consumerista que não significa o automático e irrestrito acolhimento dos pleitos autorais. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. Necessidade de comprovação de situação excepcional que ocasione prejuízos subjetivos. Aplicação do art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica c/c Resolução 400 da Anac. Inúmeros precedentes desta Colenda Câmara. Jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça. SENTENÇA RATIFICADA. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; AC 1072237-77.2021.8.26.0002; Ac. 17713043; São Paulo; Décima Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Ernani Desco Filho; Julg. 25/03/2024; DJESP 02/04/2024; Pág. 1755)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO VOO. MANUTENÇÃO DE EMERGÊNCIA. PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA PELA EMPRESA AÉREA (ALIMENTAÇÃO E ACOMODAÇÃO NO VOO DO SEGUINTE). DANOS MORAIS INEXISTENTES. REFORMA DA SENTENÇA. DANOS MATERIAIS AFASTADOS. CONDENAÇÃO DA AUTORA NA SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. No que se refere aos danos morais, há que ser destacado que apesar de a apelante não cumprir com o contratado, disponibilizou a reacomodação no próximo voo disponível, além de ter fornecido voucher para custeio da alimentação. Ademais, no dia seguinte, chegou a cidade de destino ainda no período posterior. 2. Apesar do transtorno inerente a situação, a autora não anexou qualquer prova no sentido de que perdeu qualquer compromisso ou que teve qualquer abalo extrapatrimonial considerável, principalmente porque a empresa aérea prestou a assistência necessária e a autora estava em seu retorno de férias. Assim, verificando-se que no caso específico dos autos o atraso no voo/conexão representou mero aborrecimento a autora, inarredável o afastamento do dano moral. 3. É incontroverso nos autos que foi disponibilizado a autora um voucher para custeio de sua alimentação, sendo que a autora afirma que tal quantia foi insuficiente, no entanto apenas apresenta nos autos a compra de uma refeição em valor inferior aos disponibilizado o que leva a crer que a quantia ofertada pela requerida foi suficiente para o custeio da alimentação durante o período de espera, sendo assim deve ser afastada a condenação por danos materiais. 4. Sucumbência a ser suportada pela parte autora, observado o disposto no art. 98,§3º, do CPC. (TJMS; AC 0812019-89.2023.8.12.0001; Campo Grande; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Sideni Soncini Pimentel; DJMS 12/03/2024; Pág. 109)

APELAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO POR MOTIVOS TÉCNICO-OPERACIONAIS. REALOCAÇÃO. ATRASO NA CONCLUSÃO DO ITINERÁRIO SUPERIOR A DOZE HORAS E ESPERA NO AEROPORTO. ASSISTÊNCIA MATERIAL. DANO MORAL. Pretensão de improcedência da demanda. Cabimento. Hipótese em que ficou comprovado que o voo originário foi cancelado, por problemas técnicos em aeronave. Fortuito interno, integrante do risco da atividade. Inocorrência de força maior ou fortuito externo, ainda que se considere que os defeitos técnicos foram inesperados. Falha no serviço configurada. Dano moral que, todavia, não ficou demonstrado. Ausência de elementos de convicção, ainda que indiciários, da permanência das autoras no aeroporto durante a espera pelo novo voo. Inviabilidade de inversão do ônus da prova, pois não caracterizada uma verossimilhança mínima do alegado. Companhia aérea que apresentou print comprovando a disponibilização de voucher para transporte de táxi. Documento que, a despeito de produzido unilateralmente, não é desprovido de eficácia probatória, sobretudo por não ter sido objeto de impugnação específica ou de arguição de falsidade. Prioridade legal de atendimento que não impõe reacomodação no voo imediatamente seguinte, e, sim, no primeiro voo em que possível fazê-lo. Designação, no voo substituto, de assento em corredor, em vez de próximo à janela, como se daria no voo originário, que não enseja, por si, algum transtorno. Falta de demonstração mínima de que a autora menor teria apresentado quadro de febre durante a espera para o voo redesignado, tendo tal fato sido alegado tardiamente, apenas em contrarrazões. Dano moral não configurado, ausente prova mínima dos fatos constitutivos dos eventos lesivos alegados, considerados os parâmetros delineados pelo STJ. Dano moral que deve ser afastado. Demanda julgada improcedente. RECURSO PROVIDO. (TJSP; AC 1007540-35.2022.8.26.0609; Ac. 17602022; Taboão da Serra; Décima Terceira Câmara de Direito Privado; Relª Desª Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca; Julg. 22/02/2024; DJESP 27/02/2024; Pág. 1554)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação para, no mérito,

NEGAR
-LHE PROVIMENTO.

Ato seguinte, uma vez que não foi alcançado o limite objetivo no arbitramento da verba honorária realizada pelo juízo de origem, a parte apelante deverá suportar condenação ao pagamento de honorários recursais, nos ditames do artigo 85, §11, do CPC, que ora fixo em 5% (cinco por cento), de modo que a verba honorária totalizará a importância de 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)